Tribunal: TJBA
Processo: 8008063-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008063-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ADALTO CASTRO PEREIRA Advogado(s): DANILO SAID MIRANDA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO QUE CONSTITUI CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. INTERRUPÇÃO PELA INSTAURAÇÃO DO PAD E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. O Mandado de Segurança foi impetrado por um servidor público buscando a anulação de ato administrativo de demissão, proferido em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob a alegação principal de ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva e de supostas violações aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa durante a condução do procedimento administrativo. A pretensão do impetrante era ver declarada a nulidade da demissão e, por conseguinte, sua reintegração ao cargo público, com todos os direitos e vantagens. Contudo, a segurança foi denegada pelo órgão julgador, que entendeu pela inexistência de direito líquido e certo a amparar as alegações do impetrante, mantendo a validade do ato demissório impugnado. II. Questão em discussão 2. As questões centrais sob julgamento no presente Mandado de Segurança envolviam a análise da regularidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do servidor, bem como a verificação da ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública. Especificamente, as seguintes questões foram objeto de discussão detalhada: a) A aplicabilidade do prazo prescricional previsto na legislação penal para infrações disciplinares que também se configuram como crime, em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 6.677/94. b) A análise da interrupção do curso do prazo prescricional com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar e, subsequentemente, pela interposição de recursos administrativos pelo próprio servidor, conforme as normativas pertinentes. c) A configuração ou não da prescrição intercorrente, considerando os períodos de tramitação do PAD e a influência dos atos processuais, especialmente os recursos apresentados pela defesa do servidor. d) A observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na condução do Processo Administrativo Disciplinar, frente às alegações de irregularidades procedimentais e parcialidade apresentadas pelo impetrante. III. Razões de decidir 3. A decisão judicial que denegou a segurança fundamentou-se em uma análise pormenorizada da legislação aplicável e dos fatos apresentados, concluindo pela inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato de demissão do servidor. Primeiramente, foi estabelecido que o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar a servidor público, quando a conduta também tipifica um crime, deve seguir as regras de prescrição previstas no Código Penal. Essa conclusão está em consonância com o artigo 203, §2º, da Lei Estadual nº 6.677/94, que expressamente remete à lei penal nesses casos. 4. No contexto específico da infração imputada ao servidor, que foi equiparada ao crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317 do Código Penal, cuja pena máxima é de doze anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável, nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal, é de dezesseis anos. A instauração do processo administrativo disciplinar, conforme o artigo 203, §3º, da Lei Estadual nº 6.677/94, possui o efeito de interromper o curso do prazo prescricional, reiniciando-o somente após a prolação da decisão final pela autoridade competente. 5. Foi enfatizado que não se caracterizou a alegada prescrição intercorrente. O lapso temporal entre a instauração do PAD e a efetiva publicação do ato demissionário foi justificado e compreendido como um desdobramento natural e legítimo do exercício do direito de defesa do próprio servidor. A interposição de diversos recursos administrativos pelo impetrante ao longo do processo teve o efeito legal de interromper sucessivamente o prazo prescricional, dilatando a conclusão do procedimento. O período em que o processo permaneceu pendente de análise dos recursos, portanto, não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente em desfavor da Administração Pública, sob pena de premiar a própria delonga processual causada pela defesa. 6. Por fim, a Corte firmou entendimento de que o Processo Administrativo Disciplinar observou rigorosamente todos os princípios constitucionais que regem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. As alegações do impetrante de parcialidade e de irregularidades procedimentais foram consideradas genéricas, desprovidas de comprovação robusta nos autos. A ausência de provas concretas de vícios que pudessem macular o procedimento administrativo impediu o reconhecimento de qualquer direito líquido e certo à anulação do ato demissório, reforçando a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, o Tribunal, por unanimidade, denegou a segurança pleiteada. Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição da pretensão punitiva disciplinar quando a infração também constitui crime e o prazo aplicável, conforme a Lei Estadual nº 6.677/94 e o Código Penal, não se exauriu, considerando as interrupções legais pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar e pela interposição de recursos administrativos pelo próprio servidor. 2. É válida a demissão de servidor público quando o Processo Administrativo Disciplinar observa os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e não há comprovação de vícios ou irregularidades procedimentais capazes de anular o ato demissório." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/94, Art. 203, §2º; Lei Estadual nº 6.677/94, Art. 203, §3º; Código Penal, Art. 109, II; Código Penal, Art. 317. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8008063-86.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante, ADALTO CASTRO PEREIRA e, como impetrado, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os membros do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA